Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa. Plano de saúde. TEA Acompanhamento de assistente terapêutico em ambiente escolar. Ausência de previsão contratual. Inexistência de obrigação de custeio.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova inútil, considerando a suficiência da prova documental para a formação da convicção do Julgador.
2. Ausente previsão contratual, o plano de saúde não pode ser obrigado a custear atendimento terapêutico em ambiente escolar ou por profissional do ensino.